Tribunal: TJBA
Processo: 0005211-80.2015.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 0005211-80.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DA BAHIA Advogado(s): GUSTAVO AMORIM ARAUJO, MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, LARISSA TEIXEIRA ARGOLLO BICALHO, FRANCISCO BERTINO BEZERRA DE CARVALHO, MARIANA MATOS DE OLIVEIRA, GUILHERME OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS, GUSTAVO TEIXEIRA MORIS, MATHEUS DE OLIVEIRA BRITO, DAVI LUZ BRITTO REU: Prefeito do Município de Vitória da Conquista e outros Advogado(s):ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA, JOSE CARLOS MELO MIRANDA DE OLIVEIRA, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, EDIL MUNIZ MACEDO JUNIOR ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A MACULAR O ACÓRDÃO. REFORMA DA MODULAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE. A essência dos embargos de declaração é a correção de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando a nova análise do acerto ou justiça deste. Inexistindo vício a ser sanado, é de rigor a sua rejeição, entretanto, por meio de decisão do Tribunal Pleno, é possível a reforma da modulação dos efeitos do julgamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0006093-42.2015.8.05.0001 e 0005211-80.2015.8.05.0001 da Comarca de Vitória da Conquista, sendo Embargante o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração e, por maioria, reformar o prazo da modulação, fixando-o em seis meses, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado. Salvador, 24 de agosto de 2022.